Tribunal: TJDFT
Processo: 0009897-97.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009897-97.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA CARLOS APELADO: PEDRO GONCALVES DE CARVALHO, CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO FERREIRA CARLOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 45792140) que, na ação indenizatória por ela ajuizada em face de PEDRO GONCALVES DE CARVALHO e CONSORCIO HP - ITA, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que o acidente automobilístico que vitimou o esposo da recorrente foi causado por culpa exclusiva do falecido. A apelante, nas razões recursais de ID 45792144, sustenta que o acidente automobilístico que causou a morte de Geraldo Carlos da Silva, seu marido, foi provocado pelo primeiro apelante, motorista e preposto da concessionária recorrida. Sustenta estar devidamente comprovado nos autos “a culpa do empregado da empresa-ré no evento danoso, porque se ele dirigisse com a devida cautela respeitando as normas legais pertinentes, especialmente ao se aproximar do ciclista, no caso em exame, o fato não [teria] acontecido, pois este motorista de maneira irresponsável aproximou demasiadamente seu pesado veículo da frágil bicicleta que trafegava naquela pista de rolamento”, descumprindo as regras de trânsito. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a reparação por danos materiais decorrentes do falecimento de seu esposo, “fixada até o limite sobrevida da vítima, que no nosso sistema costuma ser estabelecida nos 65 (sessenta e cinco) anos de idade” e requer a reforma integral da sentença impugnada. O apelado PEDRO GONÇALVES DE CARVALHO apresentou as contrarrazões de ID 45792149, nas quais refuta a argumentação recursal, dizendo-a ser “precisamente o contrário da realidade. O acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima”, conforme reconhecido na sentença. Descreve a conclusão do Laudo de Perícia Criminal – Exame de local de acidente de trânsito de que “a causa determinante do acidente foi o comportamento do condutor da bicicleta em cruzar a faixa de trânsito da esquerda em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando na interceptação da trajetória do Mercedes Bens/Induscar Apache (V1) que trafegava regularmente, nas circunstancias analisadas e descritas”. O CONSÓRCIO HP ITA (URBI MOBILIDADE URBANA) apresentou as contrarrazões de ID 45792153, argumentando que a parte autora apelante não fez prova nos autos de que o acidente que vitimou seu esposo tenha sido culposamente provocado por preposto da apelada e que está suficientemente demonstrado que o abalroamento foi causado por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual requer a manutenção do julgado. Intimada a parte apelante para se manifestar em relação à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida de ofício (ID 46103611), a recorrente deixou transcorrer o prazo, in albis, conforme certidão de ID 46505955. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório fundado na alegada culpa do condutor do ônibus de transporte público coletivo pelo acidente que vitimou fatalmente seu marido, Geraldo Carlos da Silva. Para tanto, o Juízo sentenciante enfrentou os argumentos apresentados pelas partes autora e ré, de maneira aprofundada, analisando as provas produzidas nos autos, a fim de reconhecer que o motorista não agiu com negligência, imperícia ou imprudência, nem poderia ter evitado o acidente. Assim, reconheceu a ausência de nexo de causalidade entre a atuação/inação da concessionária de serviço público ou de seu preposto e o resultado morte, dada a constatação de culpa exclusiva da vítima, e, por conseguinte, a não caracterização dos requisitos necessários ao acolhimento dos danos materiais e morais descritos na petição inicial. A propósito, sobre a questão, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira (ID 45792140): “(...) No caso dos autos, em que pese a inegável dor da autora com a perda precoce de seu esposo, tenho que configurada a excludente consistente na culpa exclusiva da vítima, que conduzia sua bicicleta quando da colisão. Conquanto a autora alegue na inicial que o acidente foi causado pela manobra levada a efeito pelo condutor do ônibus, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, o que culminou com a interceptação da bicicleta e seu arremesso levando ao óbito do ciclista, a prova documental infirma esta alegação. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de local de acidente de trânsito, realizado por perito do Instituto de Criminalística, ao examinar detalhadamente o local do acidente, o ônibus, a bicicleta e os vestígios deixados, concluiu que: “a causa determinante do acidente foi o comportamento do condutor da bicicleta em cruzar a faixa de trânsito da esquerda em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando na interceptação da trajetória do Mercedes Bens/Induscar Apache (V1) que trafegava regularmente, nas circunstancias analisadas e descritas.” (ID 131528484 – pag 28). A leitura do item “4- Discussão” do laudo deixa clara a dinâmica do acidente e o local da pista em que houve a colisão. O ônibus trafegava na faixa da esquerda, em velocidade de 60 km/h, compatível com a velocidade da via, quando o ciclista, que deslocava-se da esquerda para a direita, em direção próxima à transversal em relação ao eixo longitudinal da pista, adentrando a faixa de trânsito da esquerda, provavelmente em direção ao acesso à calçada posicionada no canteiro central, colidiu com a pare anterior direita do ônibus. A colisão foi com a lateral esquerda da bicicleta, o que provocou o arremesso e arrastamento da vítima sobre a superfície. Percebe-se, assim, que a bicicleta foi atingida quando tentou cruzar a pista da esquerda para direita, na mesma faixa em que ônibus estava. Estava, pois, iniciando o cruzamento da via, em condições desfavoráveis, quando houve a colisão. Nessa situação, não há como considerar que o motorista agiu com negligência, imperícia ou imprudência, e nem que poderia ter evitado o acidente. Embora o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, não se pode exigir que o condutor preveja que a faixa da esquerda em que trafega regularmente será adentrada também pela esquerda por pedestre ou ciclista de forma súbita. E mais estampada fica a falta de previsibilidade da conduta da vítima, quando nada há nos autos que indique que o ciclista já estava no campo de visão do motorista deste o momento anterior em que adentrou a via. De fato, a tentativa de cruzamento se deu sem que a vítima atentasse para as condições de trânsito e de segurança, o que acabou por culminar na interceptação de sua trajetória, ainda no início, pelo coletivo. Logo, inevitável a conclusão de que houve culpa exclusiva da vítima de modo a afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço de transporte coletivo pelo dano causado. A parte autora, por outro lado, não apresentou prova, seja documental ou testemunhal, que infirme a conclusão do laudo pericial. Nesse trilhar, igualmente deve ser afastada a responsabilidade subjetiva do motorista, pois nada nos autos indica que tenha agido com culpa, esta proveniente de imperícia, negligência ou imprudência. Como dito, a dinâmica do acidente atestada no laudo revelam que houve o ingresso do ciclista pela faixa da esquerda em que trafegava o coletivo, de forma súbita e inesperada, fato que não lhe deu condições de evitar o acidente e frear a tempo de evitar a colisão. Ademais, o próprio laudo demonstra que o motorista e segundo réu estava em velocidade de 60km/hora, compatível com a velocidade da via, e mais, que o veículo estava em condições normais de trafegabilidade e que transitava na faixa da esquerda, não havendo, portanto, sido constatada nenhuma falha do demandado. Por conseguinte, não há falar sequer em culpa concorrente no caso dos autos. Assim, pela análise do laudo de exame de local, é possível concluir que a vítima, não tomando os devidos cuidados, arriscou-se em cruzar a via com a bicicleta em momento inoportuno quando foi atingida pelo ônibus, que ainda tentou frear, mas não obteve êxito em sua parada, vindo a atingir a vítima, por sua culpa exclusiva, o que elide a responsabilidade dos réus quanto ao pagamento de indenizações, sejam estas de cunho material ou moral. (...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa, observada, contudo, a previsão contida no § 3o do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida. (...)”. As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial acima destacados – especialmente o de que o condutor do ônibus foi o causador do abalroamento, por dirigir em desacordo com as regras de trânsito, sem cautela –, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, os elementos de prova colacionados aos autos não corroboram a versão autoral de que o acidente foi causado porque o motorista do ônibus realizou manobra de conversão em condições desfavoráveis de tráfego, mas o contrário. Foi pontuado na sentença combatida que a análise da prova documental, especialmente do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local de Acidente de Trânsito realizado, leva à conclusão de que o lamentável acidente de trânsito se deu por culpa exclusiva da vítima, que realizou cruzamento de faixa de trânsito, em condições que não lhe eram favoráveis, afastando a responsabilização civil da concessionária de serviço de transporte coletivo. Quanto aos pontos, conforme se viu, a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, uma vez que o apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator